Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706800-79.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o apelado, DISTRITO FEDERAL, sobre a publicação do acórdão de julgamento do RE 1287019/DF. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora